Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-15.2022.8.11.0092
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000733-15.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ISAC GOMES TEODORO - CPF: 034.327.861-82 (APELADO), KELYSON NAVES DA SILVA - CPF: 047.752.321-85 (APELADO), ALEXANDRE MAI - CPF: 020.932.581-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GENALDO FERREIRA DA COSTA - CPF: 690.575.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON WILLIAM DE SOUZA PEREIRA - CPF: 057.964.381-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 045.144.769-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESLAB CLASSIFICACAO VEGETAL LTDA - CNPJ: 11.566.351/0001-80 (VÍTIMA), HUMBERTO FILIPI DOS REIS PEREIRA - CPF: 258.038.728-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, DESPROVEU AO RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação qualificada. Sentença absolutória. Recurso ministerial. Insuficiência probatória. Ausência de demonstração do dolo. Exercício de atividade comercial não comprovado. Bens não apreendidos em poder dos acusados. Princípio
in dubio pro reo
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os apelados da imputação do crime de receptação qualificada previsto no art. 180, § 1º, c/c art. 29, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.

A denúncia narra que os acusados, em janeiro de 2022, adquiriram dois medidores de umidade pertencentes à vítima, no exercício de atividade comercial, sabendo tratar-se de produto de crime. Os equipamentos teriam sido apropriados por funcionário da vítima e posteriormente negociados com intermediação de Kelyson e aquisição por Isac.

3.

O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar os apelados, sustentando que há provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, bem como do dolo dos acusados e do exercício habitual de atividade comercial por Isac.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a autoria delitiva, o elemento subjetivo do tipo penal de receptação qualificada e o exercício de atividade comercial ou industrial pelos apelados.

III. Razões de decidir

5.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelos documentos que atestam a propriedade dos bens e pela prova oral que confirma a recuperação dos objetos.

6.

As testemunhas de acusação ouvidas em juízo apresentaram relatos baseados exclusivamente em testemunho indireto, sem terem presenciado qualquer contato direto entre o autor da apropriação e os apelados.

7.

A prova documental consistente em prints de conversas e anúncios em rede social não vincula os apelados às negociações. O anúncio foi realizado por terceiro e as referências ao suposto comprador são genéricas, sem identificação nominal dos apelados.

8.

Sales negou perante a autoridade policial conhecer os apelados, negou ter vendido os aparelhos e imputou ao supervisor da empresa a tentativa de coagi-lo a assumir versão falsa dos fatos.

9.

Os equipamentos não foram apreendidos em poder dos apelados. A ausência de apreensão dos bens fragiliza a presunção de autoria e impede a inversão do ônus da prova.

10.

O crime de receptação qualificada exige a prática da conduta no exercício de atividade comercial ou industrial. A acusação não demonstrou a habitualidade comercial do apelado Isac. A mera alegação de comércio informal, desacompanhada de lastro probatório mínimo, é insuficiente para configurar a elementar do tipo.

11.

O princípio
in dubio pro reo
impõe a absolvição quando a prova da materialidade não é acompanhada de elementos seguros quanto à autoria e ao dolo.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A configuração do crime de receptação qualificada exige a comprovação do exercício de atividade comercial ou industrial pelo agente, com habitualidade, não bastando alegações desacompanhadas de lastro probatório. 2. A ausência de apreensão dos bens em poder dos acusados fragiliza a presunção de autoria em crimes de receptação. 3. Testemunhos exclusivamente indiretos, desacompanhados de outros elementos probatórios robustos, não são suficientes para embasar condenação quando o suposto autor da apropriação nega conhecer os acusados e nega a venda dos bens."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, III, 180, § 1º, e 29; CPP, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2259297/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.04.2023; TJMT, ApCrim n. 0018013-16.2015.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000733-15.2022.8.11.0092 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que absolveu
Isac Gomes Teodoro e Kelyson Naves da Silva
pelo delito de receptação qualificada, tipificado no artigo 180, §1º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em síntese, o
Parquet
alega que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma inequívoca, a materialidade delitiva e a autoria dos apelados. Sustenta que Isac adquiriu dois determinadores de umidade pertencentes à empresa Geneslab Classificação Vegetal Ltda, com intermediação de Kelyson, ambos cientes da origem ilícita dos equipamentos. Argumenta que Isac exercia, de forma habitual, atividade comercial de compra e venda de bens usados, sem procedência idônea, configurando a receptação qualificada. Aduz que Kelyson intermediou a negociação entre Sales Lopes da Silva e Isac, concorrendo para a prática delitiva. Requer, ainda, o reconhecimento da reincidência do acusado Kelyson. Pugna pela reforma da sentença absolutória e pela condenação dos apelados nos exatos termos da denúncia (Id. 318071060).

Os réus apresentaram contrarrazões ao apelo, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Alegam ausência de dolo específico e inexistência de posse da
res furtiva
, sustentando que os determinadores de umidade não foram encontrados com os apelados e que não houve flagrante ou prova de posse direta. Argumentam fragilidade e contradição dos depoimentos, afirmando que grande parte da acusação repousa em declarações indiretas. Sustentam que não houve comprovação de que os apelados exerciam atividade comercial ou industrial à época dos fatos. Requerem a manutenção da sentença absolutória (Id. 318071066).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone,
opinou pelo desprovimento do recurso ministerial
e pela
rejeição da preliminar de prescrição
requerida em contrarrazões, com o seguinte sumário:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. 1. ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONDENAR OS APELADO POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS SOBRE A ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. INEXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO PARA CONDENAÇÃO. MAQUINÁRIO QUE NÃO FOI APREENDIDO EM POSSE DOS ACUSADOS. ANÚNCIO VIA FACEBOOK REALIZADO POR TERCEIRO. APARELHOS DEVOLVIDOS À EMPRESA PELO MESMO FUNCIONÁRIO QUE ERA RESPONSÁVEL PELA POSSE E GUARDA DOS BENS. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO AO APELO.
(Id. 320910873).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Para compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

Consta nos autos que, aproximadamente na primeira metade do mês de janeiro de 2022, entre os dias 08 e 11, neste município de Alto Taquari/MT, os denunciados
Isac Gomes Teodoro e Kelyson Naves da Silva
, com consciência e vontade, em união de desígnios e comunhão de esforços, mediante concurso de agentes, adquiriram, receberam, transportaram, conduziram, ocultaram, tiveram em depósito, expuseram à venda, utilizaram, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deveriam saber ser produto de crime, consistente em bens móveis, dois medidores de umidade, pertencentes à vítima
Geneslab Classificação Vegetal LTDA
.
(Id. 318070892).

Como relatado,
Isac Gomes Teodoro e Kelyson Naves da Silva
foram absolvidos do delito de receptação qualificada, tipificado no artigo 180, §1º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória.

Irresignado, o
Parquet
alega que há nos autos provas suficientes para a condenação dos recorridos, sustentando que os elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal foram capazes de demonstrar a materialidade e autoria delitiva. Argumenta que o apelado Isac assumiu e aceitou os riscos da negociação, já que recebeu os aparelhos sem os acessórios, sem questionar a procedência, solicitar nota fiscal ou verificar o Imei, configurando dolo eventual. Sustenta que Kelyson intermediou a negociação entre Sales e Isac, concorrendo para o crime a seu modo, possibilitando que os aparelhos indevidamente apropriados fossem adquiridos pelo seu comparsa, mesmo ciente de que se tratava de produto de crimes.

Feito o breve introito, passo a examinar os requerimentos firmados no recurso.

Acerca da preliminar, suscitada em contrarrazões, de
prescrição da pretensão punitiva
, destaca-se que, como é cediço, diante da sentença absolutória proferida em primeiro grau e havendo recurso da acusação visando a condenação, a prescrição regula-se, inicialmente, pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, nos termos do art. 109,
caput
, do Código Penal.

No caso em apreço, aos recorridos é imputada a prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), cuja pena máxima abstrata é de
8 (oito) anos de reclusão
.

Consoante a regra do art. 109, inciso III, do Código Penal, prescreve em
12 (doze) anos
a pretensão punitiva quando o máximo da pena é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito).

Compulsando os autos, verifica-se que os fatos ocorreram em
janeiro de 2022
e a denúncia foi recebida no mesmo ano. Portanto, entre a data do fato (art. 111, I, do CP) e o presente julgamento, transcorreu lapso temporal significativamente inferior ao prazo prescricional de doze anos.

Desse modo, a pretensão punitiva estatal permanece hígida, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, sustenta o órgão ministerial que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma inequívoca, a materialidade delitiva e a autoria dos apelados, argumentando que Isac adquiriu dois determinadores de umidade pertencentes à empresa Geneslab Classificação Vegetal Ltda, com intermediação de Kelyson, ambos cientes da origem ilícita dos equipamentos.

A
materialidade
delitiva encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência (Id. 318070491), pelos documentos que atestam a existência e a propriedade dos bens subtraídos da empresa
Geneslab Classificação Vegetal Ltda
(Id. 318070494, p. 41 e p. 47), bem como pela prova oral que confirma a recuperação dos objetos.

A controvérsia central reside na comprovação da autoria delitiva e, especialmente, na demonstração do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, a ciência ou a presunção de ciência quanto à origem ilícita dos bens por parte dos apelados.

Em juízo, as testemunhas de acusação, Leandro José Godinho e Genaldo Ferreira da Costa, apresentaram relatos baseados exclusivamente em
testemunho indireto
(
hearsay testimony
). Ambos afirmaram que ouviram dizer do funcionário Sales que os equipamentos haviam sido repassados aos réus.

Leandro José Godinho, representante da vítima, confirmou a subtração e a posterior recuperação dos bens, detalhando o prejuízo operacional suportado pela pessoa jurídica. O depoimento não esclarece de forma inequívoca as circunstâncias da negociação entre Sales e os apelados, limitando-se a relatar informações obtidas de terceiros. Asseverou:

[...] Que chegou ao conhecimento da empresa na época, foi no início de 2022, alguns prints de uma página do Facebook onde estavam sendo anunciados para venda esses determinadores de umidade e em uma das fotos deu para identificar que tinha uma plaquinha de patrimônio da empresa; [...] eles entraram em contato com o senhor Sales, que era o funcionário que estava responsável [...] e daí nessas conversas identificou que ele realmente tinha colocado esses equipamentos pra venda e ele tinha passado que já havia sido vendido. É nesse meio tempo, nós solicitamos aí uma, nós temos uma, tínhamos uma empresa de assessoria de investigação particular que eles nos auxiliaram também pra fazer levantamento do que estava acontecendo, quem eram as pessoas que estavam envolvidas [...] o Sales, ele entrou em contato,
acho que foi
com o Kelyson na época, se eu não estou enganado [...] e eles entraram em contato, conversaram para trazer esses determinadores novamente e daí juntamente com o Genaldo, nosso supervisor, eles foram é buscar esses equipamentos [...] parece que entraram em contato com essa terceira pessoa, que era o Isaac, que foi quem trouxe os equipamentos, que fez a devolução depois que o Sales fez a devolução do dinheiro [...]
(mídia Id. 318070950/318070952).

Por sua vez, a testemunha
Genaldo Ferreira da Costa
, ex-supervisor da vítima e responsável direto pela recuperação dos bens, narrou a dinâmica dos fatos e o contato com os receptadores, destacando:

[...] quanto eu era supervisor lá, eu recebi uma ligação [...] que tinha uma divulgação no Facebook dos medidores de unidade. E daí eles conversaram com o pessoal que tava vendendo e depois pediram pra mim ir até Alto Garças [...] lá tinha um colaborador da empresa, chamava-se Sales. Aí eu peguei o Sales [...] fui com ele até Alto Taquari pra buscar esses medidores de umidade [...] chegando lá ele ligou pra, se eu não me engano, pro Kelyson. Aí o Kelyson foi e devolveu os medidores de umidade [...]
(mídia Id. 318070954).

Contudo, a prova documental trazida aos autos, consistente nos "prints" de conversas de WhatsApp e anúncios em rede social (Facebook), não tem o condão de suprir a fragilidade da prova oral. Ao analisar os documentos de fls. 57/67 (Id. 318070494), verifica-se que a oferta dos medidores de umidade foi realizada por um perfil identificado como
"Jão Do Gás"
(provável alcunha ou perfil
fake
utilizado por Sales), contendo o anúncio:
"Medidor de umidade gehaka G610i valor 2.500 e o outro medidor motomco valor dele é de 7.000 mil... WhatsApp 64 99907-1693"
. Nas trocas de mensagens acostadas, os interlocutores não são identificados nominalmente. As referências ao suposto comprador são genéricas, como
"o cara"
(ex:
"Quanto o cara lá vai pagar?"
,
"O cara tem uma fazenda na região do MS"
).

Ou seja, a prova documental comprova que os bens foram expostos à venda por terceiro, mas
não vincula os apelados Isac e Kelyson
às negociações. Não há nos autos qualquer identificação de que o número de telefone ou o perfil do comprador pertençam aos recorridos.

Somado a isso, e de forma decisiva, tem-se a declaração prestada pelo próprio
Sales Lopes da Silva
— apontado pelas testemunhas da acusação como a "fonte" da informação que incriminava os réus — perante a autoridade policial de Mineiros/GO.

Ao ser ouvido formalmente, na fase administrativa, Sales
negou conhecer os apelados
, negou ter vendido os aparelhos e, mais grave, imputou ao supervisor Genaldo a tentativa de coagi-lo a assumir uma versão falsa. Confira-se:

[...] Que o declarante informou o supervisor GENALDO que os medidores estava ficando, GENALDO respondeu que quando pudesse buscaria. O declarante ressalta que não tinha boa relação com a pessoa de GENALDO o qual não deu muita atenção e ainda falou que se sumisse o declarante teria que pagar. [...].
Ao ser perguntado se conhece a pessoas de KELYSON NAVES DA SILVA? Respondeu não conhecer.
(...)
Ao ser perguntado se conhece a pessoa de ISAC GOMES TEODORO? Respondeu não conhecer.
Ao ser perguntado se Kelyson já intermediou alguma venda entre o declarante e a pessoa de ISAC? Manteve a resposta que não conhece essas pessoas. Ao ser perguntado se vendeu os aparelhos Determinadores de Umidade para a pessoa de ISAC?
Respondeu nunca ter vendido os referidos aparelhos
[...]. O declarante ainda nos relata que na época foi pressionado por GENALDO pra que assumisse perante a empresa que teria vendido os referidos aparelhos sem responsabilizar GENALDO, sobre ameaça que se não mandaria o mesmo embora por justa causa e abrir boletim de ocorrência POR FURTO [...]
(Id. 318070888).

Nesse contexto, não há como se afirmar que os apelados tinham ciência quanto à origem ilícita, especialmente quando não há outros elementos probatórios robustos que demonstrem inequivocamente o dolo, ainda que eventual.

Importa registrar que os apelados, ao serem interrogados, negaram a prática delitiva, não havendo confissão judicial, enquanto as demais testemunhas ouvidas (Marco Augusto Ferreira de Andrade, Maicon William de Souza Pereira e Alexandre Mai) nada acrescentaram de substancial para a elucidação da autoria, limitando-se a ratificar versões indiretas ou aspectos administrativos, sem terem presenciado qualquer contato entre o autor da apropriação e os apelados.

Diante desse cenário, temos um quadro probatório extremamente frágil:

1.

As testemunhas civis de acusação são meramente indiretas ("ouvir dizer");

2.

O suposto delator (Sales) nega conhecer os réus e nega a venda;

3.

Elemento probatório de fundamental relevância reside no fato de que os equipamentos não foram apreendidos em poder dos apelados. A ausência de apreensão dos bens em poder dos acusados fragiliza sobremaneira a presunção de autoria e impede a inversão do ônus da prova, comum em crimes dessa natureza;

4.

Não há confissão e os próprios investigadores não atestam o dolo.

Não bastasse a fragilidade probatória quanto à autoria, a própria tipificação legal pretendida pelo
Parquet
encontra óbice intransponível.

O crime de receptação qualificada, tipificado no artigo 180, §1º, do Código Penal, distingue-se da modalidade simples pela presença de dois elementos essenciais: primeiro, a prática da conduta no exercício de atividade comercial ou industrial; segundo, o elemento subjetivo caracterizado pelo dolo eventual, expresso na fórmula normativa "coisa que deve saber ser produto de crime".

A qualificadora em questão possui natureza própria, exigindo que o agente faça do comércio ou da indústria — ainda que irregulares ou clandestinos — o seu meio de vida ou a forma de perpetuação do lucro ilícito. A expressão “deve saber”, contida no tipo, impõe um dever especial de diligência a quem atua no comércio, presumindo-se que, pela sua expertise, teria condições de suspeitar da origem espúria de bens ofertados a preços vis ou sem documentação.

Sobre a imprescindibilidade da habitualidade comercial, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Para que se configure a modalidade qualificada há a exigência legal de que a prática de um dos verbos nucleares ocorra no exercício de atividade comercial ou industrial . Inteligência do art. 180, § 1º, do CP. 2. A expressão "no exercício de atividade comercial ou industrial" pressupõe, segundo abalizada doutrina, habitualidade no exercício do comércio ou da indústria [...]
(STJ - AgRg no AREsp: 2259297 MG 2022/0375884-2, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Ocorre que, no caso em apreço, a acusação não logrou êxito em demonstrar a habitualidade comercial do apelado Isac. Não foram acostados alvarás, fotos de estabelecimento, registros de contabilidade ou mesmo testemunhos seguros que confirmassem que o réu faz da compra e venda de bens o seu meio de vida. A mera alegação de "comércio informal", desacompanhada de lastro probatório mínimo, é insuficiente para configurar a elementar do tipo.

Sem a comprovação da elementar normativa do exercício de atividade comercial, torna-se inviável a subsunção da conduta ao §1º do art. 180 do CP. E, não sendo o réu comerciante, não se lhe pode exigir o rigor técnico na conferência da procedência dos bens, afastando-se, por conseguinte, a responsabilidade penal baseada em meras presunções de que ele “deveria saber” da origem criminosa, notadamente quando a prova dos autos sequer confirma que ele efetivamente adquiriu os objetos.

Assim, afastada a figura qualificada e a presunção de dolo eventual, restaria a análise da conduta sob a ótica da receptação simples (
caput
), a qual exigiria prova robusta do dolo direto. Contudo, conforme exaustivamente demonstrado na análise da prova oral e documental, não há certeza judicial mínima de que os apelados adquiriram os bens, tampouco de que conheciam sua origem espúria.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é uníssona ao afastar a condenação baseada exclusivamente em testemunhos indiretos ou prova frágil, prestigiando o princípio
in dubio pro reo
:

[...] A prova judicializada é insuficiente para comprovar o dolo da ré, elemento essencial à configuração do delito de receptação, não havendo demonstração de que ela tinha conhecimento da origem ilícita dos valores recebidos. [...] Os depoimentos colhidos em juízo, inclusive de agentes públicos envolvidos na investigação, revelam incertezas quanto ao conteúdo das escutas, ao valor eventualmente recebido e à conduta da ré, evidenciando a fragilidade da tese acusatória. [...] O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição, quando a prova da materialidade não é acompanhada de elementos seguros quanto à autoria e ao dolo, sobretudo em se tratando de imputação penal. [...]
. (TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N.U 0018013-16.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar
de prescrição e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026